Tribunal: TJES
Processo: 5007256-82.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007256-82.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BRUNA SAUDE ORUE MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007256-82.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LAIS NASCIMENTO DA SILVA, BRUNA SAUDE ORUE MARTINS, GUILHERME JOCELI CAETANO RODRIGUES

RECORRIDO:
BRUNA SAUDE ORUE MARTINS, GUILHERME JOCELI CAETANO RODRIGUES, LAIS NASCIMENTO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à ambas as partes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugnam os Requeridos pela reforma integral da sentença que os condenou ao pagamento do montante de R$ 800,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, enquanto de outro, pleiteia a Requerente a majoração da compensação por danos morais arbitrada
in casu
. Em contrarrazões, a Requerente impugna o pedido de gratuidade de justiça feito pelos Requeridos, bem como pugna pelo não provimento do recurso interposto. De igual modo, em suas contrarrazões, os Requeridos protestam pelo não provimento do recurso interposto pela Requerente.

(2). No que se refere à impugnação da Requerente ao pedido de gratuidade de justiça feita pelos Requeridos, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte requerida faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a dinâmica do acidente é fato incontroverso, visto que a parte requerida não impugna em contestação como se deu o acidente (atraindo para si, por isso, a pena de confissão – art. 341, CPC/15), limitando-se a questionar o nexo de causalidade entre os danos sustentados pela Requerente e o sinistro ocorrido, não havendo dúvidas, portanto, quanto à efetiva responsabilidade dos Requeridos quanto aos prejuízos infligidos à Requerente.

(4). No que se refere aos danos materiais identificados na hipótese, embora impugnem os Requeridos a efetiva correlação entre os prejuízos indicados pela Requerente e o sinistro ocorrido, verifico que não houve qualquer tipo de questionamento nesse sentido quando das tratativas ocorridas entre as partes via WhatsApp, inexistindo oposição por parte dos Requeridos quanto à efetiva danificação dos bens em questão (bicicleta e óculos).

(5). Ainda, no que se refere à suposta desproporção entre os orçamentos trazidos pela parte autora, nota-se que os Requeridos nem sequer se prestaram a produzir orçamento próprio para fins de contraposição do valor postulado pela Requerente, inexistindo qualquer subsídio fático e/ou técnico nas teses brandidas para infirmar o montante indicado na hipótese, falhando em cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373. II, CPC/15. Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, devidamente lastreada pelas provas que lhe cabia produzir, não merece qualquer reparo a r. sentença no que se refere à indenização material comandada.

(6). No que se refere aos danos morais, não merecem acolhida as razões aduzidas tanto pela parte autora como pela parte ré. Isso porque entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que houve, para além de prejuízos materiais importantes, lesões físicas à Requerente, sendo certo que a conduta imprudente em questão colocou em risco a vida da vítima), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes LAIS NASCIMENTO DA SILVA, BRUNA SAUDE ORUE MARTINS e GUILHERME JOCELI CAETANO RODRIGUES ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça à ambas as partes recorrentes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)